Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750824-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: JULIANA RAMOS VIEIRA PONTILIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 835, X, E 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PERCENTUAL DE 5% DO FATURAMENTO MENSAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. O procedimento executivo de penhora de faturamento deve ser realizado no interesse do credor, para que não se prestigie a inadimplência, mas deve, primordialmente, pautar-se pelo princípio da menor onerosidade. Tendo a parte credora esgotado todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, cabível o pedido de penhora do faturamento da empresa. 3. O percentual de penhora de 5% do faturamento mensal das empresas devedoras mostra-se adequado ao caso, visto que continuará oportunizando à parte credora a satisfação de seu crédito, em tempo razoável, ao passo que não inviabilizará a atividade empresarial exercida pela agravada, prestigiando o Princípio da Menor onerosidade, como determina a lei e orienta a jurisprudência. 4. Entende esta Corte que “Atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação anterior à penhora, os quais devem, nesse caso, ser garantidos de forma diferida” (Acórdão 1776740). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora sobre o faturamento da empresa devedora depende do não cumprimento de outras medidas constritivas, de modo que antes mesmo da parte recorrida exaurir as medidas expropriatórias, requereu a medida excessiva, que veio a ser deferida. Afirmam que não foram observadas as preferências de penhora contidas na legislação vigente, bem como a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade ao devedor. Na petição de ID. 62244512, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, de fato, verifica-se que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera [...] Foram realizadas inúmeras diligências, como pesquisas nos sistemas informatizados deste e. TJDFT como: RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, pedido de indicação de bens passíveis de constrição pela executada, não obtendo a parte agravada êxito na localização de bens passíveis de constrição. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional [...] Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo [...] No que tange ao quantum de porcentagem, verifico que a penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem” (ID. 56818702). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016